Tribunal: TJPA
Processo: 0818453-42.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818453-42.2025.8.14.0301

APELANTE: DOMINGAS DA SILVA BRABO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. BENEFICIÁRIA DO INSS. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDA. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECÁLCULO DO DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência/anulação/revisão de relação contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Cartão Consignado — RCC nº 876942271.0001, determinar a cessação dos descontos mensais de R$ 65,10 em benefício previdenciário, converter o negócio jurídico em empréstimo pessoal consignado, fixar como valor principal liberado a quantia de R$ 1.253,17, ordenar o recálculo do saldo devedor, condenar o banco à repetição simples de eventual valor pago a maior e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando a instituição financeira não comprova, de forma robusta, que a consumidora recebeu informações claras, ostensivas e precisas sobre a natureza e a dinâmica do produto contratado; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova, de modo satisfatório, que a consumidora recebeu informações claras, ostensivas e precisas acerca da real dinâmica do cartão de crédito consignado com reserva de margem, especialmente quanto ao desconto mensal correspondente ao mínimo da fatura, aos encargos próprios do cartão de crédito e à possibilidade de prolongamento indefinido do saldo devedor.

4. A apresentação genérica de instrumento contratual ou de documentos padronizados não demonstra, por si só, que a consumidora compreendeu inequivocamente que contratava modalidade diversa do empréstimo consignado tradicional.

5. A instituição financeira, por deter superioridade técnica, informacional e documental, tem melhores condições de comprovar a higidez da contratação, inclusive por termo de consentimento esclarecido, gravação idônea, demonstrativo claro da operação, entrega do cartão, faturas, desbloqueio, utilização consciente do produto ou outro meio inconteste de prova.

6. A inversão do ônus da prova impõe ao banco o encargo de demonstrar a regularidade substancial da contratação, e não apenas sua aparência formal.

7. A ausência de prova robusta sobre informação clara e anuência consciente da consumidora autoriza a manutenção da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, da cessação dos descontos, da conversão do negócio jurídico em empréstimo pessoal consignado, do recálculo do saldo devedor e da repetição simples de eventual valor pago a maior.

8. A cobrança indevida mediante descontos em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, pois incide sobre verba alimentar destinada à subsistência da beneficiária e afeta sua tranquilidade financeira e dignidade.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a função compensatória da reparação, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa. O montante de R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 3.000,00, considerando o valor mensal dos descontos, a extensão do dano demonstrada, a natureza da relação jurídica e os parâmetros adotados em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, que o consumidor recebeu informações claras, ostensivas e precisas sobre a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. 2. A ausência de prova de anuência livre, consciente e esclarecida do consumidor vulnerável autoriza a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e sua conversão em empréstimo pessoal consignado, com recálculo do saldo devedor. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação abusiva configuram dano moral indenizável. 4. A indenização por danos morais pode ser reduzida quando o valor fixado na sentença se mostra superior ao necessário para compensar a lesão e preservar a finalidade pedagógica da condenação.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 355, I, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 884; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 297 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022; TJ-SP, Apelação nº 1003702-07.2017.8.26.0077, Rel. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2018; TJ-PR, Apelação nº 0005302-28.2018.8.16.0173, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 13ª Câmara Cível, j. 13.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO Nº 0818453-42.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: DOMINGAS BRABO DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que compareceu aos autos em razão da vinculação operacional do produto à marca Olé Consignado, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO/REVISÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DOMINGAS BRABO DE SOUZA em desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A., em controvérsia relativa a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Em suas alegações iniciais
(ID 36511259)
, DOMINGAS BRABO DE SOUZA sustenta que, na condição de beneficiária do INSS, pretendeu contratar empréstimo consignado comum, mas é vinculada a cartão de crédito consignado com Reserva de Cartão Consignado - RCC, contrato nº 876942271.0001, desde abril de 2023, com descontos mensais de R$ 65,10 em seu benefício previdenciário. Afirma vício de consentimento, falha no dever de informação, violação à boa-fé objetiva, onerosidade excessiva e dívida de duração indeterminada, requerendo gratuidade, tutela de urgência, nulidade contratual, cessação dos descontos, restituição de valores e indenização por danos morais.

O réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou contestação no
ID 142369888,
arguindo preliminarmente inépcia da inicial por ausência de prova mínima do direito alegado e carência de ação diante da ausência de prévia tentativa de solução administrativa. No mérito, sustenta a legalidade e regularidade da contratação, afirma que a autora adere validamente ao cartão de crédito consignado, defende a existência de documentação contratual e de disponibilização de valores, nega prática abusiva, vício de consentimento ou falha informacional e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a sentença de
ID 36511283
, pela qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III. DISPOSITIVO

Em face do exposto, e com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

A. Declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado de Benefício (RCC) nº 876942271.0001 celebrado entre as partes, devendo o Réu imediatamente cessar e abster-se de realizar quaisquer novos descontos a este título no benefício previdenciário da Autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença.

B. Determinar a conversão do negócio jurídico nulo para a modalidade de Empréstimo Pessoal Consignado. O valor principal do mútuo será o efetivamente liberado à Autora, qual seja, R$ 1.253,17 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

C. Determina-se que a conversão seja realizada aplicando-se o Custo Efetivo Total (CET) ou a taxa de juros remuneratórios aplicável aos contratos de empréstimo consignado do INSS, vigentes em março de 2023, data da contratação.

D. Determinar o recálculo do saldo devedor da operação convertida, devendo todos os valores já descontados do benefício da Autora a título do contrato anulado (R$ 65,10 mensais desde abril de 2023, conforme extrato de empréstimo consignado, ID 138589480, p. 7) serem integralmente computados como amortização do principal e encargos do mútuo consignado ora convertido.

E. Condenar o Réu à repetição do indébito na forma simples dos valores pagos a maior pela Autora, caso apurada diferença positiva em seu favor após o recálculo da dívida nos termos do item anterior, a ser quantificada em liquidação de sentença. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data de cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

F. Condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Autora. Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data da prolação desta Sentença (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do primeiro desconto indevido (abril de 2023).

G. Caso se apure em liquidação de sentença que ainda exista saldo devedor em favor do Réu na modalidade convertida, deverá ser facultado à Autora o pagamento do remanescente para a quitação integral do mútuo consignado.

Considerando a sucumbência mínima da parte Autora (que obteve anulação do contrato, conversão da dívida, condenação em moral e repetição de indébito), condeno o Réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido, incluindo o valor da repetição de indébito e a indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém 27 de novembro de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital”.

Inconformado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs recurso de apelação no
ID 36511285
, afirmando que a sentença merece reforma. O apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a validade do cartão de crédito consignado, a ciência da consumidora quanto ao produto contratado, a inexistência de falha na prestação do serviço, a impossibilidade de declaração de nulidade do negócio jurídico, a inadequação da condenação restituitória e a ausência de dano moral indenizável, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para julgamento de improcedência da demanda.

A apelada DOMINGAS BRABO DE SOUZA apresentou contrarrazões no
ID 36511291
defendendo a manutenção da sentença de parcial procedência, contrapondo-se à pretensão recursal da instituição financeira e buscando a preservação do reconhecimento de nulidade do contrato de RCC, da conversão do negócio jurídico, da cessação dos descontos e da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

Com a remessa dos autos a essa Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, à validade dos descontos no benefício previdenciário da autora e à manutenção da condenação do banco à conversão contratual, recálculo do débito e indenização por danos morais.

I. DA ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e consumidora destinatária final do serviço bancário. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Na petição inicial de
ID 36511259
, a autora DOMINGAS BRABO DE SOUZA afirma que, na condição de beneficiária do INSS, pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas passou a suportar descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem — RCC, contrato nº 876942271.0001, com parcelas de R$ 65,10, desde abril de 2023.

A sentença de ID 36511283 acolheu parcialmente a pretensão inicial ao reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação dos descontos, converter o negócio jurídico para empréstimo pessoal consignado, fixar como valor principal liberado a quantia de R$ 1.253,17, ordenar o recálculo do saldo devedor e condenar o banco ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais de
ID 36511285
, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a validade do cartão de crédito consignado, a ciência da consumidora quanto ao produto contratado e a inexistência de falha na prestação do serviço. Defende, ainda, que não há vício de consentimento nem prática abusiva apta a justificar a nulidade do negócio jurídico.

Contudo, a argumentação recursal não merece acolhimento quanto ao ponto principal.

Embora o banco alegue que o contrato foi validamente firmado, verifica-se que
a instituição financeira não se desincumbe, de modo satisfatório, do ônus de comprovar que a consumidora recebeu informações claras, ostensivas e precisas acerca da real dinâmica do cartão de crédito consignado com reserva de margem
.

Em demandas dessa natureza, não basta a apresentação genérica de instrumento contratual ou de documentos padronizados.
Incumbe à instituição financeira demonstrar que o consumidor compreendeu, de forma inequívoca, que não estava contratando empréstimo consignado tradicional, mas sim modalidade diversa, com desconto mensal correspondente, em regra, ao mínimo da fatura, sujeição a encargos próprios de cartão de crédito e possibilidade de prolongamento indefinido do saldo devedor
.

No caso concreto, a contestação indicada no
ID 142369888
sustenta a legalidade da avença e a existência de documentação contratual. Contudo, os elementos trazidos aos autos não evidenciam, com a segurança necessária, que a autora teve ciência plena e destacada das características essenciais da operação contratada.

A sentença recorrida, ao examinar a prova documental, registra que os descontos mensais de R$ 65,10 constam do extrato de empréstimo consignado indicado no ID 138589480, p. 7, e que o valor efetivamente liberado à autora foi de R$ 1.253,17, determinando a conversão da operação para empréstimo pessoal consignado. Esses dados reforçam a compreensão de que a operação produziu, na prática, efeitos econômicos semelhantes aos de mútuo, embora formalmente estruturada como cartão de crédito consignado.

A instituição financeira, que detém superioridade técnica, informacional e documental, tinha melhores condições de comprovar a higidez da contratação, inclusive por meio de termo de consentimento esclarecido, gravação idônea, demonstrativo claro da operação, comprovação de entrega do cartão, faturas, desbloqueio, utilização consciente do produto ou qualquer outro meio inconteste apto a evidenciar a adesão livre e informada da consumidora.

A simples alegação de que houve assinatura contratual não afasta, por si só, a abusividade quando o conteúdo do negócio não é apresentado de modo claro ao consumidor vulnerável, sobretudo em contratação que envolve desconto direto em benefício previdenciário e produto financeiro de maior complexidade.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. (TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO.
NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA ( CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA ( CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA). (TJPR - 13ª C. Cível - 0005302-28.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2019) (TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

A inversão do ônus da prova, deferida na decisão inicial de ID 140028926, correspondente ao documento de ID 36511266, impunha ao banco o encargo de demonstrar a regularidade substancial da contratação, e não apenas sua aparência formal. A ausência de prova robusta acerca da informação clara e da anuência consciente da consumidora conduz à manutenção do reconhecimento de abusividade.

Assim, deve ser preservada a sentença de ID 36511283 quanto à declaração de nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado de Benefício/RCC nº 876942271.0001, à determinação de cessação dos descontos, à conversão do negócio jurídico para empréstimo pessoal consignado, ao recálculo do saldo devedor e à repetição simples de eventual valor pago a maior, a ser apurada em liquidação.

II. DOS DANOS MORAIS

O banco apelante também impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na sentença de ID 36511283 em R$ 5.000,00.

No ponto, reconheço que a cobrança indevida mediante descontos incidentes sobre benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento. A verba alimentar, por sua própria natureza, destina-se à subsistência da beneficiária, de modo que descontos decorrentes de contratação abusiva afetam diretamente a tranquilidade financeira e a dignidade da consumidora.

A autora afirma, desde a inicial de ID 36511259, que os descontos incidem sobre benefício previdenciário e que a operação compromete sua renda mensal. A sentença de ID 36511283 reconhece a abusividade da contratação e a existência de descontos mensais de R$ 65,10, desde abril de 2023, sobre verba de natureza alimentar.

Nessas circunstâncias, está configurado o dano moral indenizável.

Contudo, a indenização deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista a função compensatória em favor da vítima e o caráter pedagógico em relação ao fornecedor, mas também sem ensejar enriquecimento sem causa.

Considerando o valor mensal dos descontos, a extensão do dano demonstrada nos autos, a natureza da relação jurídica e os parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes, entendo que o montante de R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 3.000,00, quantia que se revela suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial reconhecida e preservar a finalidade preventiva da condenação.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021).

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10).

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

Mantém-se a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, tal como fixada na sentença, uma vez que a parte autora sucumbiu em parcela mínima de sua pretensão, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, sobretudo porque obteve êxito substancial quanto ao reconhecimento da abusividade contratual, à conversão do negócio jurídico, à cessação dos descontos e à condenação indenizatória.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026